Tribunal: TJBA
Processo: 8008581-94.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008581-94.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VALMIR FERREIRA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
CIRO SILVA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO CONTRA A MULHER NO CONTEXTO DE VIOLÊNC
I
A DOMÉSTICA (ART.
21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/91
). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO
EXCLUSIVO

DA DEFESA. P
LEITO DE ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO. -
NARRATIVA DA VÍTIMA AMPARADA POR OUTRAS PROVAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Narra a peça acusatória que no dia 18 de abril de 2021, à noite, na residência do casal, o ora Denunciado, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física de sua companheira, causando-lhe as lesões constantes das imagens acostadas aos autos.

Em decorrência, foi condenado nas sanções do art. 21, do Decreto-lei nº 3.888/41, à pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto
.

2.

Pleito de absolvição
- não acolhimento. Autoria e Materialidade comprovadas. As declarações da Vítima são harmônicas e firmes no sentido de que foi agredida pelo Réu com murros nas costas. A testemunha ocular, filha da Ofendida, confirmou ter presenciado o Réu dando um murro na sua genitora. Já a versão exculpatória do Acusado, no sentido de que a Vítima lhe acusou falsamente com o intuito de se assenhorar dos bens do casal, embasada em documentos que apenas evidenciam a existência de Ação de Divórcio c/c Reconhecimento de União Estável e partilha de bens, não é suficiente para desqualificar a versão dada pela Ofendida. A vista disso, entende-se que as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são robustas e demonstram que o Apelante praticou contravenção penal de vias de fato contra sua companheira no contexto de violência doméstica e familiar, tornando-se impossível a absolvição.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8008581-94.2023.8.05.0146,
oriundo da Comarca de Juazeiro, no qual figura como Apelante
Valmir Ferreira da Conceição
, e Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, _______de ________________ de 2024.

Presidente

Desa. ARACY LIMA BORGES

Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA